Tribunal: CARF
Processo: 10660.000687/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2003, 2004
RETROATIVIDADE BENIGNA. DIF PAPEL IMUNE. SÚMULA CARF No 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.
SÚMULAS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF (artigo 72 do Anexo II do Ricarf).
Recurso Voluntário parcialmente procedente.
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000687/2005-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.699 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO O SUL DE MINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2003, 2004
RETROATIVIDADE BENIGNA. DIF PAPEL IMUNE. SÚMULA CARF No
151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica
nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.
SÚMULAS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF (artigo 72 do
Anexo II do Ricarf).
Recurso Voluntário parcialmente procedente.
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente convocado). Ausente o
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva. Ausente momentaneamente o Conselheiro Oswaldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000687/2005-86
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000687/2005-86

Gonçalves de Castro Neto, substituído pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada para eventuais participações).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

Trata-se de Auto de Infração, para exigência da multa regulamentar no valor
de R$ 150.000,00, lavrado em decorrência da constatação de atraso na
entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle do
Papel Imune (DIF-Papel Imune). O lançamento foi amparado nos dispositivos
legais relacionados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto
de Infração, merecendo destaque o artigo 57 da MP 2.158- 35/2001, a IN SRF
71/2001 e a IN SRF 159/2002.
A Contribuinte insurge-se contra o lançamento efetuado apresentando a
impugnação de fls. 30 a 42. Solicita o cancelamento da autuação alegando, de
forma bastante sucinta: inconstitucionalidade do RIPI/2002 em virtude de
desobediência às limitações do poder de tributar; que a penalidade imposta
representa ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do
não-confisco, da capacidade contributiva, da legalidade e da vedação do bis in
idem.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de
Fora julgou improcedente a improcedente a impugnação. Vejamos a ementa do Acórdão (09-
20.705-3a Turma DRJ/JFA):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/06/2004
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos
estabelecidos para a entrega dessa declaração, sujeita o contribuinte à
imposição da multa prevista no artigo 57 da MP 2.158-35.
Lançamento Procedente
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 26.09.08
(sexta-feira) e interpôs o presente recurso voluntário em 28.10.2008. Nesta peça recursal reiterou
o que fora levantando em sede de impugnação.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a anulação do
lançamento da multa tributária.

É o relatório.
Voto

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000687/2005-86

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
A autuação foi efetuada após constatado o descumprimento de obrigação
acessória prevista na IN SRF no 71/2001, vigente à época, por a empresa ter não ter apresentado
a DIF – Papel Imune:

Art. 1o Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas
jornalísticas ou editoras e as gráficas que realizarem operações com papel
destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estão obrigados à
inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do Decreto-lei n° 1.593, de
21 de dezembro de 1977, não podendo promover o despacho aduaneiro, a
aquisição, a utilização ou a comercialização do referido papel sem prévia
satisfação dessa exigência.
(...)
Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativa ao
Controle do Papel Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é obrigatória
para as pessoas jurídicas de que trata o art. 1o.
Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia útil dos
meses de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos trimestres civis
imediatamente anteriores, em meio magnético, mediante a utilização de
aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos estabelecidos no
artigo anterior, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 57 da Medida
Provisória n ° 2.158-34, de 27 de julho de 2001.

A multa encontra-se prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, reproduzida no
art. 505 do RIPI 2002:

Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
I- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações
ou esclarecimentos solicitados;
...
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os
valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por
cento.

E a competência para a RFB dispor sobre as obrigações acessórias encontra-se
prevista no art. 16 da Lei no 9.779/1999:

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000687/2005-86

Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
E a apresentação da DIF – Papel Imune estava prevista na IN SRF no 159/2002
:
Art. 2° A apresentação da DIF - Papel Imune deverá ser realizada pelo
estabelecimento matriz, contendo as informações referentes a todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica que operarem com papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos.
Parágrafo único. A apresentação da DIF-Papel Imune é obrigatória,
independente de ter havido ou não operação com papel imune no período.

Em decorrência de ação fiscal instaurada para a verificação do cumprimento de
Obrigações Acessórias, a empresa foi intimada a apresentar as DIF-Papel Imune para os
trimestres de apuração: 07/2003 a 09/2003; 01/2004 a 03/2004; 04/2004 a 06/2004, ou os
respectivos comprovantes de entrega. Foram presentados os Recibos de Entrega das respectivas
declarações fora do prazo legal. A empresa possuía registro especial para aquisição de papel
imune. Constatado, assim, o atraso, a fiscalização calculou a multa aplicável em função do
número de meses na entrega de cada declaração, segundo demonstrado.
Como já decidido diversas vezes no CARF a multa é cabível por falta ou atraso
na entrega da chamada “DIF - Papel Imune”, prevista no art. 12 da IN/SRF no 71/2001, pois este
encontra fundamento legal no art. 16 da Lei no 9.779/99.
Apesar da possibilidade de aplicação da multa ela deve ser reduzida pela
aplicação da retroatividade benigna (vide acórdãos no 9303-009.389, de 15/08/2019, 9303-
006.670, de 12/04/2018, 3201-000.604, de 23/12/2019, 3401-00.266, dentre outros), por força
da alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, aos processos pendentes de julgamento
quando a nova lei comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da ocorrência do fato.
Assim, com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a partir de 16/12/2008
a multa deve ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e
não mais por mês-calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no
2.158.35/2001.

Lei no 11.945/2009: (vigência destes dispositivos a partir de 16/12/2008)
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do
Brasil a pessoa jurídica que:
(...)
§ 3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:
(...)
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação
do papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de
obrigação acessória destinada ao controle da sua comercialização e importação.
(...)
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo
sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000687/2005-86

(...)
II - de R$ 2.500,00 ... para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00 ... para
as demais, ...se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.
Código Tributário Nacional
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A retroatividade benigna do art. 106, II, “c” do CTN é plenamente aplicável ao
caso, sendo somente cabível uma multa, em valor único, por declaração não
apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês de atraso.

Ademais o assunto já se encontra sumulado pelo CARF:

Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica
nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, mesmo que a Recorrente não tenha se manifestado
expressamente quanto ao ponto, as súmulas do CARF são de aplicação obrigatória por
parte dos membros do CARF (artigo 72 do Anexo II do Ricarf), motivo pelo qual se deve
julgar favoravelmente ao contribuinte na espécie, o que, ademais, coaduna com todos os
princípios da administração pública, em especial a moralidade e a eficiência.

Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pela sua PARCIAL PROCEDÊNCIA para
redução do valor da multa, conforme exposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.699 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000687/2005-86

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital